Tribunal: TJMT
Processo: 1018837-63.2024.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018837-63.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0128-00 (RECORRENTE), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), EDNA APARECIDA JOSE ANDRADE - CPF: 406.248.201-06 (RECORRIDO), PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -

1ª TURMA RECURSAL.

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE.

Agravo Interno nº:
1018837-63.2024.8.11.0002.

Agravante(s):
EDNA APARECIDA JOSE ANDRADE.

Agravado(s):
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
:
17 A 20
/03
/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA. PARTE DOS DESCONTOS COMPROVADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES NÃO COMPROVADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. MULTA POR LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso do reclamado, reduzindo a indenização por danos materiais e afastando a condenação por danos morais. A agravante sustenta a ausência de comprovação da legitimidade dos descontos, a insuficiência das provas apresentadas pelo banco e a necessidade de manutenção da condenação integral fixada na sentença de primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados foi corretamente fixada, considerando que parte dos descontos foi comprovada e parte não; e (ii) estabelecer se há fundamento para condenação do reclamado por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reclamado comprova a regularidade do desconto relativo a um dos empréstimos impugnados, demonstrando a transferência do valor contratado para a conta da autora e sua posterior utilização, sem impugnação específica.

4.

A utilização dos valores depositados na conta da autora caracteriza aceitação tácita da contratação, afastando a alegação de fraude e configurando vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

Os demais descontos não foram regularmente comprovados pelo reclamado,
devendo ser restituídos em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
.

A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços decorre do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, impondo-lhe o dever de reparar os danos causados pela falha na prestação do serviço.

Os danos morais não restam configurados, pois a simples cobrança indevida sem circunstâncias excepcionais que agravem a situação da consumidora, não enseja abalo extrapatrimonial. Além disso, não há comprovação de tentativa de solução administrativa por parte da autora antes do ajuizamento da ação, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

O agravo interno apresenta caráter manifestamente protelatório, justificando a aplicação da multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

A utilização dos valores depositados na conta bancária da contratante caracteriza aceitação tácita da contratação, impedindo a alegação posterior de desconhecimento do empréstimo.

A restituição dos valores descontados indevidamente é devida quando não comprovada a legitimidade da cobrança, independentemente da demonstração de má-fé do fornecedor.

A mera cobrança indevida não configura dano moral
in re ipsa
, salvo se demonstrada falha grave na prestação do serviço ou desídia na solução administrativa do problema
.

O recurso manifestamente protelatório justifica a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, e 1.021, § 4º; Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676.608; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.121.413/SP, rel. Min. Raul Araújo, 16/09/2024; TJ-MS, Apelação Cível n. 0800062-84.2020.8.12.0005, rel. Des. Lúcio R. da Silveira, 29/05/2024; TJ-MT, Apelação Cível n. 1015231-51.2017.8.11.0041, rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 08/02/2023.

R E L A T Ó R I O

Visa a agravante reformar a decisão monocrática prolatada no ID 259638686,
que conheceu do recurso interposto pelo reclamado e
deu parcial provimento
,
reduzindo
a indenização por
danos materiais
para
R$ 3.103,82 (três mil cento e três reais e oitenta e dois centavos)
, já em
dobro
, além de
afastar a condenação por danos morais
, mantendo-se, no mais, a sentença de ID 253558656, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95
.

Em argumento recursal, a agravante
alega:

1)

Bando demandado não se desincumbiu do ônus probatório;

2)

Documentos assinados por terceiros;

3)

Inexistência de comprovação da legitimidade dos descontos;

4)

Ausência de protocolo de tentativa de solução administrativa não pode obstar o reconhecimento do dano moral;

5)

Necessidade de manutenção da condenação no valor integral reconhecido em primeira instância.

Ao final, pugna pela reforma do
decisum.

Em contrarrazões,
o agravado
, em preliminar, alega ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte agravada, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida nos autos.

A par das considerações efetivadas no agravo interno, a decisão monocrática prolatada no ID 259638686 não merece reforma, razão pela qual a mantenho pelos próprios fundamentos.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada:

(...)
o reclamado, em sede de contestação (id. 253558651),
anexou aos autos o extrato financeiro e o comprovante transferência, oriundos do empréstimo nº 998000497108, nos quais é possível observar que o valor contratado foi efetivamente disponibilizado em favor da autora, o que não foi impugnado de forma específica pela demandante
.

Em atenção aos extratos bancários apresentados pela própria reclamante (id. 253558279, p. 1),
há a demonstração da efetiva transferência para a conta corrente da autora
, no montante de R$ 2.535,00 (dois mil quinhentos e trinta e cinco reais),
bem como resta comprovada a utilização do valor pela consumidora, o que também não foi refutado de forma específica
.

(...)
Contudo, nota-se que o reclamado não logrou êxito em comprovar a regularidade dos descontos nos valores de
R$ 518,33 (quinhentos e dezoito reais e trinta e três centavos)
,
R$ 512,11 (quinhentos e doze reais e onze centavos)
e
R$ 521,47 (quinhentos e vinte e um reais e quarenta e sete centavos)
, devidamente comprovados nos ids. 253558278 e 253558279 (p. 5 e 7), visto que deixou de apresentar provas capazes de atestar a contratação de outros empréstimos.

In casu, cabia à parte ré demonstrar a legitimidade dos respectivos descontos, consoante dispõe o artigo 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
Contudo, tal prova não foi produzida.

Logo, o demandado não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto, não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Desse modo, acertada a decisão monocrática ao determinar a restituição,
em dobro
, da quantia descontada indevidamente na conta bancária da autora.

Registre-se que no julgamento dos seguintes recursos repetitivos EAREsp 676.608 (paradigma), EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542, EAREsp 676.608 e EAREsp 622.697, o e. Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, firmou posicionamento no sentido de que a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Por outro lado, os danos morais não restaram configurados, eis que os fatos narrados na inicial não possuem o condão de acarretar ofensa aos direitos de personalidade da consumidora.

Além disso,
não há nos autos qualquer demonstrativo ou indicação de protocolo de atendimento no sentido de que tenha buscado uma solução administrativa junto à parte reclamada
.
(...) (grifei)

No caso em tela, além de não ter se insurgido imediatamente após o depósito do valor em sua conta, conforme extrato bancário anexado aos autos pela própria autora,
esta utilizou o valor depositado pelo reclamado, oriundo do empréstimo nº 998000497108
.

Na análise do documento ID 253558279, restou demonstrado a efetiva transferência do valor de R$ 2.535,00 (dois mil quinhentos e trinta e cinco reais) para a conta corrente da autora. Ademais, após o depósito dessa quantia, a autora utilizou o saldo para
realizar transferências via PIX, o que não foi impugnado especificamente por ela
(p. 1).

A Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso preleciona: “
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual
.”

(Aprovada em 05/06/2023).

A propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO – RECURSO DO REQUERIDO – NÃO CONHECIDO – FALTA DE LEGITIMIDADE RECURSAL E DE DIALETICIDADE – RECURSO DO AUTOR – ANULAÇÃO DO EMPRÉSTIMO E CONDENAÇÃO DO BANCO – IMPOSSIBILIDADE –
CIÊNCIA DO EMPRÉSTIMO – UTILIZAÇÃO DO MÚTUO - TRANSFERÊNCIA A TERCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO E UTILIZAÇÃO DO SALDO RESIDUAL – ACEITAÇÃO TÁCITA DO EMPRÉSTIMO
– PROIBIÇÃO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM –
VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO
– RECURSO DO REQUERIDO NÃO CONHECIDO – RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ainda que a assinatura aposta no contrato de empréstimo não seja proveniente do punho do consumidor, não há dúvidas de que os valores disponibilizados pela instituição financeira foram por ele utilizados.
Houve, no caso, inequívoco aceite tácito, consistente na utilização dos valores disponibilizados na sua conta corrente e o pagamento das prestações do empréstimo, quando deveria, por coerência, ter consignado o montante em Juízo e requerido a imediata suspensão dos descontos
. 2. Não pode o apelante
beneficiar-se de crédito "indevidamente" disponibilizado em sua conta corrente e, após, socorrer-se do Judiciário para pleitear a sua devolução e indenização por danos morais
. Entender em sentido contrário seria o mesmo que incorrer em "venire contra factum proprium", que consiste na vedação ao comportamento contraditório.
(TJ-MS - Apelação Cível: 0800062-84.2020.8.12.0005 Aquidauana, Relator: Des. Lúcio R. da Silveira, Data de Julgamento: 29/05/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/06/2024)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO EM NOME DO AUTOR, MEDIANTE FRAUDE –
DISPONIBILIZAÇÃO DE VALORES NA CONTA DO AUTOR – UTILIZAÇÃO

– DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA –

AÇÃO IMPROCEDENTE
- LITIGÂNCIA DE MA-FÉ – CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

(...)
In casu, O Autor deixou de comprovar satisfatoriamente o ato ilícito perpetrado pelo réu de modo a ensejar indenização por danos morais, aliado ao fato de que
efetivamente houve o depósito dos valores do empréstimo em sua conta e que foram utilizados
.

Para a condenação da parte nas cominações da litigância de má-fé, faz-se indispensável a comprovação da prática de alguma das condutas expressamente listadas no rol taxativo do art. 80, do CPC, o que restou demonstrado na espécie visto que,
o autor escondeu o fato de que utilizou dos valores depositados e ainda, pretendia com ação cessar os descontos das parcelas e ainda obter indenização por suposto abalo moral
.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1015231-51.2017.8.11.0041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2023)

Quanto aos danos materiais, referentes aos descontos cuja regularidade não restou comprovada, insta ressaltar que sua demonstração é imprescindível, consoante o artigo 373, inciso I, do CPC. Nesse contexto, as quantias comprovadamente devidas são de
R$ 518,33 (quinhentos e dezoito reais e trinta e três centavos)
,
R$ 512,11 (quinhentos e doze reais e onze centavos)
e
R$ 521,47 (quinhentos e vinte e um reais e quarenta e sete centavos)
, evidenciadas nos IDs 253558278 e 253558279 (p. 5 e 7).

Por fim, destaca-se que os danos morais não restaram configurados, pois
os fatos narrados na inicial não possuem aptidão para ensejar ofensa aos direitos de personalidade da consumidora
.

Além disso, não há, nos autos, qualquer evidência de que a autora tenha buscado solução administrativa junto à parte reclamada, uma vez que
não foram apresentados protocolos de atendimento, áudios ou mensagens que comprovem tal alegação
.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos:
“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA
E,

COMPROVADA DESÍDIA

DA EMPRESA NA RESPOSTA

E/OU RETARDO INJUSTIFICADO

NA SOLUÇÃO
AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(destaquei).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
DESCONTO INDEVIDO EM APOSENTADORIA
.
INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA
. REJEITADA A VIOLAÇÃO AOS ARTS. 186, 927 E 944 DO CÓDIGO CIVIL. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. "Nos termos da orientação firmada nesta Corte,
a fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes
. Precedentes" (AgInt no AREsp 2.149.415/MG, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1º/6/2023).

2. No caso, o eg. Tribunal de Justiça, reformando sentença, deu parcial provimento à apelação da instituição financeira, ora agravada, para excluir sua condenação ao pagamento de danos morais ao ora agravante, sob o fundamento, entre outros, de que a "(..)
ocorrência de desconto indevido na aposentadoria não enseja dano moral in re ipsa
".

3. Estando o acórdão recorrido em
consonância com a jurisprudência desta eg. Corte
, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, a qual é aplicável tanto pela alínea a como pela alínea c do permissivo constitucional

4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp n. 2.121.413/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 1/10/2024.) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, posto ser tempestivo, e
nego provimento

para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no id.
259638686
, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Diante do nítido caráter protelatório, condeno a agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025